Tribunal: TJDFT
Processo: 0752248-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOCICLETA ATINGIDA POR VEÍCULO QUE DEIXAVA VAGA SITUADA NA LATERAL DA VIA. PREFERÊNCIA DA MOTO. ART. 36 DO CTB. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO MOTORISTA DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão de ter sido reconhecida sua responsabilidade por acidente de trânsito envolvendo o veículo da parte autora. A parte recorrente argui preliminar de incompetência territorial. No mérito, pretende a reforma da sentença, ao argumento de que a culpa pelo acidente foi do motorista do veículo da recorrida, que teria saído de vaga situada à margem da via e ingressado na pista sem as devidas cautelas, sendo impossível evitar a colisão, mesmo transitando dentro do limite de velocidade. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça que ora concede-se aos recorrentes.
III. Conforme art. 4o, III, da Lei 9.099/95, é competente o foro “do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.” Portanto, tratando a demanda de indenização por dano material, cabível a propositura da demanda em Brasília/DF, considerando que é a sede da pessoa jurídica autora. Preliminar de incompetência territorial rejeitada.
IV. Nos termos do art. 99 do CPC, “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.” Assim, a formulação do pedido apenas no recurso não encontra qualquer óbice, muito menos preclusão do direito, como alegado nas contrarrazões. Preliminar de deserção rejeitada.
V. Com efeito, a dinâmica do acidente não é controversa, uma vez que as partes convergem que a colisão ocorreu quando o veículo de propriedade da recorrida saía de estacionamento situado na lateral da via, vindo a colidir com a motocicleta dos recorrentes, que trafegava regularmente pela via. O vídeo de ID 33929984 captou o momento do acidente. Em que pese, de fato, o motorista do veículo da ré tenha sinalizado a intenção de deixar a vaga, mediante o acionamento do sinal luminoso – seta, verifica-se que entre o efetivo deslocamento e a colisão transcorreram apenas 3 (três) segundos, tempo este insuficiente para que a motocicleta dos recorrentes pudesse evitar a colisão.
VI. Segundo o art. 36 do CTB, “O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando. ” Evidente que a preferência era dos recorrentes, e que o veículo da recorrida ingressou na via quando as condições de tráfego não lhe eram favoráveis, vindo a dar causa à colisão. Destaque-se que o fato do recorrente não possuir habilitação para a condução de motocicleta constitui mera infração administrativa, em nada afetando a responsabilização pelo acidente de trânsito objeto da lide. De mais a mais, nada há nos autos que indique que motocicleta trafegava em alta velocidade.
VII. Portanto, diante da ausência de ato ilícito praticado pelos recorrentes, que em nada contribuíram para a ocorrência da colisão, a sentença de origem merece reforma para que o pedido de indenização formulado pela recorrida seja julgado improcedente.
VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
IX. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.